Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-03.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006085-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NEURI DE SOUZA SILVA JUNIOR - CPF: 835.227.001-04 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONSOLIDAR O DOMÍNIO E POSSE DO BEM APREENDIDO EM FAVOR DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE OS VALORES ANGARIADOS COM A VENDA DO BEM PARA FINS DE ABATIMENTO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA – PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –PROCESSO AUTÔNOMO, DE CARÁTER SATISFATIVO, COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE E ESPECÍFICO, RESTRITO À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. (...) Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas” (STJ – 3a Turma – REsp 1866230/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006085-03.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEURI DE SOUZA SILVA JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1006085-03.2017.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido para consolidar “
nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial
”, tornando definitiva a medida de apreensão liminar, com autorização para a venda imediata do bem (cf. Id. no 64751543).

O réu/apelante alega que “
após o início da ação foram pagas (seis) parcelas
” do financiamento, de modo que “
está inadimplente apenas nos meses
(de março, abril e maio)
de 2017, e não desde
(janeiro)
de 2017 como alega o recorrido
”. Afirma que pagou, também, a parcela do mês de outubro de 2017, e que, assim, “
fica patente que faltavam apenas 8 parcelas de R$ 1.299,45 para a quitação do veículo
”.

Assevera que “
não se opôs a apreensão do veículo, pois na época não tinha condições financeiras para a quitação do mesmo em cinco dias como preceitua a lei
”, mas pecou o MM. Juiz porque “
não analisou e não conferiu tais pagamentos, que iriam diminuir o valor geral do debito financiado
”.

Sustenta, por outro lado, que o Banco não informou nos autos as particularidades da venda do automóvel, como data e valores, informações que, segundo ele, “
são indispensáveis para apuração exata do débito
”, daí porque imprescindível a prestação de contas pelo Banco.

Pede, pois, provimento do recurso para que seja reconhecido o pagamento de oito parcelas “
após o início do feito
”, para que seja realizado “
o devido abatimento da dívida geral
”, e também para que seja ordenada ao Banco a prestação de contas, com apresentação do “
comprovante de venda do veículo apreendido, informando, dada e valor da venda
”, bem como cálculo do “
débito atualizado e abatimento do valor da venda
”, e, ainda, para que o Banco seja condenado a pagar-lhe em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, porque “
está cobrando uma dívida que já foi paga
” (cf. Id. no 64751544 - pág. 9/12).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado pede, preliminarmente, de não conhecimento do recurso à falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, e, no mérito, refuta as assertivas do apelante e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 64751548).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ sedimentou jurisprudência em quatro aspectos bastante relevantes para solução da controvérsia recursal

Primeiro, pacificou que a medida de Busca e Apreensão “
consubstancia processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo
” (REsp 1101375/RS).

Depois, consolidou entendimento de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (REsp 1418593/MS).

Em terceiro lugar, assentou que, na hipótese de não localização do bem financiado, quando convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução nos mesmo autos (Decreto-lei no 911/69, art. 4o), esta deve perseguir satisfação de crédito correspondente “
às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário
” (REsp no 1814200/DF).

Por fim, admitiu que, “
as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
” (REsp 1866230/SP).

Assim, a discussão levantada pelo réu/apelante, no sentido de que pagou parcelas após o ajuizamento da lide e de que o Banco deve prestar contas sobre os valores e datas da venda do bem não tem contornos relevantes para os fins da ação de busca e apreensão, já que essas particularidades não impedem a excussão da garantia fiduciária, e porque eventual valor remanescente da dívida após a venda do bem apreendido não é objeto dos autos, especialmente se o processo é insuscetível de conversão em ação de execução.

Consequentemente, ainda que fossem acolhidos todos os argumentos do apelante neste sentido, isso não redundaria em reforma da sentença, nem mesmo para “
abatimento da dívida geral
”; esta questão deve ser solucionada nas vias próprias, seja por iniciativa do devedor ou do credor.

O mesmo se diz da pretensão de exigir prestação de contas “
para apuração exata do débito
”; conquanto o direito material efetivamente lhe assista, não é dado ao devedor exercê-lo na estreita via deste
“
processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária
”, de “
rito célere e específico
”, que é a ação de busca e apreensão.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. (...) 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque,
não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito
. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto,
inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente
. 10. Ao revés,
deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário
” (STJ – 3a Turma – REsp 1814200/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/02/2020, DJe 20/02/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. (...) 3.
O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato
. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas” (STJ – 3a Turma – REsp 1866230/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020 –
grifei
e
destaquei
).

E, sendo absolutamente incontroversa a existência de inadimplemento, é também clara a exigibilidade da dívida cobrada pelo Banco, o que repele qualquer discussão sobre aplicação do art. 940 do Código Civil.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código, já que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Custas recursais pelo apelante, com as mesmas ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020